Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. BASES DE DADOS DE OUTROS SISTEMAS. INTEGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO. BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES. OBJETIVO. SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAIS. CONSULTA AO NOVO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DEFERIMENTO. NOVOS BENS DEVEDOR. PATRIMÔNIO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DO SNIPER. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO A OUTROS DADOS. CGU, TSE, ANAC E TRIBUNAL MARÍTIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUZIDA PROBABILIDADE. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. BUSCAS ANTERIORES INEXISTENTES. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. A nova funcionalidade "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência.
6. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
7. O SNIPER - no seu atual estágio de implementação - não é uma plataforma que contempla novas fontes ou bases de dados. Seu objetivo imediato é o de proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Nessa linha de raciocínio, esse sistema, criado recentemente, não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Por consequência, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Precedente.
8. O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Atualmente, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados (Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Controladoria-Geral da União - CGU, Agência Nacional de Aviação Civil - Anac Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Sisbajud - apenas no módulo sigiloso).
9. A possibilidade de pesquisas aos demais sistemas incluídos no SNIPER não implica, necessariamente, a realização de novas buscas. A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral - TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
10. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor.
11. A pesquisa ao sistema SNIPER - em seu atual estágio de implementação e integração -, só é imprescindível diante da inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Se já deferidas as buscas em outros sistemas em tempo razoável e não houve indicativos mínimos de existência de patrimônio do devedor, não há que se falar em deferimento de novas buscas pelo novo sistema, por ausência de interesse-utilidade ou interesse-adequação. Tal pedido, nessas condições, caracterizaria mera reiteração de diligências infrutíferas, e a realização de diligências e esforços desnecessários ou inúteis, em prejuízo da atividade jurisdicional. Precedentes deste tribunal.
12. Recurso conhecido e provido em parte.